Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-37.2017.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002181-37.2017.8.14.0058

APELANTE: ISMAEL ALHO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu uma pena em concreto de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (25/01/2023), doc. ID 13413918, e a data do recebimento da denúncia (28/09/2017), doc. ID 13413840, já se passaram 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 27/09/2020.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar arguida e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ismael Alho Marques
(nascido em
27/02/1987
) em face de sentença proferida em
25/01/2023
, doc. ID 13413918, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA,
Dr. Rafael Henrique de Barros Lins Silva
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13413836)

que, no dia
22/07/2017
, por volta das 00h00min.,
Danielle Castro Lima foi vítima de agressões físicas e ameaças praticadas pelo seu ex-companheiro, o Senhor Ismael Alho Marques
, que foi
preso em flagrante
. A vítima disse conviver há cerca de 09 (nove) anos com o acusado, tendo como fruto desta relação um casal de filhos, e que sempre ocorreram desentendimentos entre as partes, pois o acusado é uma pessoa de temperamento extremamente agressivo.

No dia do fato,
o denunciado se aproximou da vítima e lhe desferiu um golpe, ocasião em que, para evitar ser espancada, saiu correndo em busca de socorro policial
. A referida prática violenta está relacionada com o
vínculo afetivo existente entre a vítima e o agressor
, caracterizando as relações íntimas de afeto abrangidas pela Lei Maria da Penha.

Em
razões recursais
(doc. ID 13937678), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB.

Caso não seja esse o entendimento, requer a
absolvição por ausência de provas
, devendo levar em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, bem como a
reforma da dosimetria da pena
, vez que as circunstâncias judiciais foram inteiramente favoráveis ao apelante,
com a redução da pena-base para aquém do mínimo legal
, no patamar de 1/8 (um oitavo).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15560180), a digna representante ministerial pugna para que
a apelação seja totalmente provida
, decretando o
reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da ocorrência da
prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, de forma que seja
declarada extinta a punibilidade do apelante
, ante a
ocorrência da prescrição retroativa no caso em tela
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do CPB (parecer, doc. ID 15810688).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 13937678), suscita, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 129, §9º, do CPB
,

praticado pelo recorrente. No mérito, clama pela
absolvição
do apelante em face da
ausência de provas à condenação
, além da
reforma na dosimetria
, com a
redução da pena-base aquém do mínimo legal, no patamar de 1/8 (um oitavo)
, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Assim, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal decorrente de violência doméstica)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (25/01/2023)
, doc. ID 13413918,
e a data do recebimento da denúncia (28/09/2017)
, doc. ID 13413840,
já se passaram 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 27/09/2020
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso, acolho a preliminar suscitada e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Ismael Alho Marques, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 31/10/2023